Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-59.2014.8.11.0032
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000729-59.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0004-88 (APELADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (APELADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, extinguir a execução fiscal e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O apelante sustenta que a Lei Estadual nº 10.978/2019 apenas reduziu as penalidades tributárias, sem alterar as condutas infracionais, o fato gerador ou o fundamento legal do crédito tributário, razão pela qual defende a validade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a adequação da penalidade tributária à legislação superveniente mais benéfica modifica o fundamento legal do crédito tributário e invalida a Certidão de Dívida Ativa; e (ii) saber se a redução legal da multa impõe a extinção da execução fiscal ou apenas autoriza a readequação da penalidade, com o prosseguimento da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 10.978/2019 promoveu apenas a reestruturação do sistema sancionatório da Lei Estadual nº 7.098/1998, mantendo inalteradas as condutas infracionais, o fato gerador, a natureza da obrigação tributária e os pressupostos do lançamento, com redução das penalidades aplicáveis.

4.

A incidência do art. 106, II, "c", do CTN impõe a aplicação retroativa da lei mais benéfica quanto às penalidades tributárias. A readequação da multa não configura novo lançamento nem modifica a causa jurídica do crédito tributário, representando apenas atualização da consequência sancionatória.

5.

A Certidão de Dívida Ativa permaneceu hígida ao discriminar a penalidade originária e a penalidade reduzida, preservando a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito tributário, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A redução da multa não autoriza a extinção da execução fiscal. A adequação do valor da penalidade permite o regular prosseguimento da cobrança do crédito tributário remanescente.

7.

Reformada a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade, resta afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A redução da penalidade tributária por legislação superveniente mais benéfica, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, não altera o fundamento legal do crédito tributário nem invalida a Certidão de Dívida Ativa. 2. A readequação da multa constitui mera atualização da consequência sancionatória, dispensando novo lançamento e autorizando o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II, "c"; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 45 e 47-E; Lei Estadual nº 10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0031073-11.2005.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2026, pub. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000729-59.2014.8.11.0032, ajuizada em face de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. e outros
, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a incidência do art. 106, II, do CTN em razão da revogação do art. 45 da Lei Estadual nº 7.098/1998 pela Lei Estadual nº 10.978/2019, declarou a inexigibilidade do crédito tributário representado pela CDA nº 20141607 e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.

O Estado sustenta que a Lei Estadual nº 10.978/2019 promoveu apenas a reorganização do regime sancionatório, sem alterar as condutas infracionais, razão pela qual não houve
abolitio
tributária nem extinção do crédito tributário.

Afirma que as infrações constantes da CDA permanecem previstas na legislação vigente, tendo havido apenas redução das penalidades, cuja aplicação retroativa é admitida pelos arts. 101 e 106, II, do Código Tributário Nacional.

Defende, ainda, a manutenção da validade da CDA e do lançamento tributário, invocando julgados deste Tribunal. Subsidiariamente, requer a adequação dos honorários advocatícios ao escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Império Minerações Ltda. sustenta a inexistência de correspondência automática entre as penalidades revogadas e o novo regime sancionatório, afirma que o Estado não demonstrou o reenquadramento das infrações constantes da CDA e requer a manutenção da sentença, com majoração dos honorários recursais.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n.º 20141607 e extinguir o feito, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a validade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que a Lei Estadual n.º 10.978/2019 apenas reduziu as penalidades, sem alterar as condutas infracionais ou o fundamento legal do crédito tributário.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Império Minerações Ltda. e outros
,
com o objetivo de cobrar crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS e outros encargos, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20144607, no valor originário de R$ 1.454.117,59 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

O recurso deve ser provido.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir: (i) se a adequação da penalidade tributária à legislação superveniente mais benéfica configura modificação do fundamento legal do crédito tributário capaz de invalidar a Certidão de Dívida Ativa; e (ii) se a hipótese autoriza a mera readequação da multa, com o prosseguimento da execução fiscal, ou impõe a extinção do feito.

I – Da distinção entre revogação da regra sancionatória e modificação do fundamento legal do crédito tributário

A sentença recorrida partiu da premissa de que a revogação do art. 45 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, promovida pela Lei Estadual n.º 10.978/2019, teria configurado hipótese de
abolitio tributária
, esvaziando o suporte legal das penalidades inscritas na CDA. Essa conclusão, contudo, não se sustenta diante do conteúdo material das normas em confronto.

A Lei Estadual n.º 10.978/2019 não suprimiu as condutas infracionais que deram origem ao crédito tributário. Houve apenas a reestruturação do regime sancionatório da Lei Estadual n.º 7.098/1998, com o deslocamento das mesmas infrações para o art. 47-E e a redução das respectivas penalidades. Permaneceram inalterados o fato gerador, a natureza da obrigação tributária e os pressupostos do lançamento.

O cotejo entre os dispositivos evidencia a continuidade das condutas tipificadas. A infração "24.1.28" — falta de recolhimento de ICMS, inclusive diferença de estimativa, com documentos fiscais regularmente emitidos e escriturados e valores integralmente declarados ao Fisco — anteriormente prevista no art. 45, I, “c” passou a corresponder ao art. 47-E, I, “e”, mantendo idêntica descrição, com redução da multa de 40% para 20% do valor do imposto.

Da mesma forma, a infração "16.30.6" — crédito indevido do imposto em situação não prevista nas alíneas anteriores — foi transferida do art. 45, II, "d", para o art. 47-E, II, "e", reduzindo-se a penalidade de 100% para 60% do valor do crédito indevidamente escriturado.

Verifica-se, portanto, que a descrição das infrações permaneceu inalterada. A causa jurídica do crédito tributário continua fundada na falta de recolhimento ou no recolhimento a menor da diferença de estimativa do ICMS regularmente declarada, bem como no aproveitamento indevido de crédito fiscal. Não houve extinção da infração tributária, mas apenas abrandamento da sanção aplicável.

II – Da retroatividade benigna como imperativo legal

A alteração legislativa atrai a incidência do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, que determina a aplicação retroativa da lei mais benéfica quando esta cominar penalidade menos severa ao ato pretérito.

A adequação da multa aos novos parâmetros legais não constitui faculdade da Administração Tributária, mas imposição legal. Foi exatamente o que ocorreu nos autos: a CDA foi atualizada para refletir a redução da penalidade introduzida pela Lei Estadual n.º 10.978/2019, em benefício do executado.

Essa providência não configura novo lançamento nem implica constituição de crédito tributário diverso. Trata-se apenas da atualização da consequência sancionatória prevista em lei, preservados o fato gerador, a base de cálculo e a identidade jurídica do crédito tributário. A obrigação permanece a mesma, alterando-se apenas, para menor, o valor da multa.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO DE PENALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.350 DO STJ. VALIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. A alteração promovida pela Lei Estadual n. 10.978/2019 restringe-se à reestruturação do sistema sancionatório da Lei Estadual n. 7.098/1998 e à redução da penalidade aplicável à mesma conduta infracional, sem modificar o fato gerador, a natureza da obrigação tributária ou os pressupostos do lançamento.

4. A descrição da infração tributária permanece inalterada, consistente na falta de recolhimento ou recolhimento a menor da diferença de estimativa do ICMS regularmente declarada ao Fisco, inexistindo alteração da causa jurídica do crédito tributário.

5. O artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional impõe a aplicação retroativa da lei mais benéfica em matéria de penalidades tributárias, tornando obrigatória a adequação da multa aos parâmetros normativos posteriores mais favoráveis ao contribuinte.

6. A readequação da penalidade não constitui novo lançamento nem implica constituição de novo crédito tributário, representando apenas atualização da consequência sancionatória prevista em lei.

7. A CDA preserva a indicação da penalidade originária e da penalidade resultante da legislação superveniente, assegurando transparência e plena compreensão da obrigação exigida pelo executado.

8. A inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa afasta qualquer vício capaz de comprometer a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

(...) (N.U 0031073-11.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026)

Cumpre registrar, ainda, que a CDA preservou tanto a indicação da penalidade originária quanto da penalidade resultante da legislação superveniente, discriminando "Penalidade Anterior" e "Penalidade Atual". Houve plena transparência na composição do crédito exigido, sem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Inexiste, portanto, vício capaz de comprometer a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, que permanece amparado pela presunção prevista no art. 3º da Lei n.º 6.830/1980.

III – Do prosseguimento da execução fiscal

A jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal quando a superveniência de lei mais benéfica exige apenas o recálculo ou o decote da parcela excedente da multa, sem necessidade de anulação da CDA ou de realização de novo lançamento.

Assim, a solução adequada não é a extinção da execução, mas a readequação da penalidade aos novos parâmetros legais, providência que, no caso concreto, já foi adotada pela própria Fazenda Pública ao atualizar a Certidão de Dívida Ativa.

A extinção da execução fiscal em razão da simples redução legal da multa subverteria a finalidade da retroatividade benigna, concebida para favorecer o contribuinte, e não para extinguir crédito tributário regularmente constituído, inclusive quanto ao imposto devido, cuja exigibilidade jamais foi afetada pela alteração legislativa.

IV – Dos honorários

Com o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, fica prejudicada a condenação do exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixada na origem.

Rejeitada a exceção de pré-executividade, não é cabível a condenação em honorários advocatícios.

V – Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20141607 e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026